Tribunal: STF
Processo: Pet 12289
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que reputou inadequado o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido na origem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido, considerada a ausência de interposição de agravo interno na instância de origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisdição cautelar da Supremo se inicia quando admitido o recurso extraordinário. Precedentes.



    4. No caso, ausente interposição de agravo interno contra a decisão de inadmissão do extraordinário na origem, mostra-se inadequado o pleito cautelar.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.